Tribunal: TJBA
Processo: 8011791-31.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011791-31.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: MARCOS CEZAR MEIRA BONFIM e outros (3) Advogado(s):JULIANA AMARAL JABUR ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA (CARCINOMA ESCAMOCELULAR) COM RECONSTRUÇÃO BUCOMAXILOFACIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. ÓBITO DA PACIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. JUNTA MÉDICA INVÁLIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação de operadora de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 54.000,00) e morais (R$ 20.000,00) por demora injustificada na liberação de cirurgia oncológica para beneficiária idosa portadora de Alzheimer, diagnosticada com carcinoma espinocelular. A operadora manteve o pedido "em análise" por mais de 20 dias, havendo posterior óbito da paciente. II. Questão em discussão: 2. Preliminares: (a) ausência de pretensão resistida; e (b) perda do objeto pelo óbito da beneficiária. 3. A questão central consiste em saber se a demora superior a 20 dias na autorização de cirurgia oncológica configura ilícito e dano moral, a validade da junta médica realizada e se é devido o reembolso integral das despesas emergenciais comprovadas. III. Razões de decidir: 4. Preliminares rejeitadas. Pretensão resistida configurada pelo protocolo formal e manutenção do pedido "em análise" por mais de 20 dias. O óbito não extingue o direito dos herdeiros à indenização, aplicando-se a Súmula 642/STJ e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (CPC, art. 499; CDC, art. 84, § 1.º). 5. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), estabelecendo responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. O Tema 123/STF não afasta a aplicação do CDC para vedação de condutas abusivas em tratamento oncológico. 6. Junta médica inválida por violação à RN n.º 424/2017 da ANS (vedação em casos de urgência) e ausência de exame presencial da paciente. 7. A demora injustificada superior aos prazos regulatórios da ANS em contexto oncológico configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A mora também caracteriza perda de uma chance de tratamento reconstrutivo adequado. 8. É devido o reembolso integral das despesas emergenciais comprovadas quando a operadora não presta o serviço no tempo devido, por inadimplemento contratual em situação de urgência. IV. Dispositivo e tese: 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na autorização de cirurgia oncológica configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral in re ipsa e direito ao reembolso de despesas emergenciais. 2. O óbito do beneficiário não extingue o direito dos herdeiros à indenização por danos decorrentes da conduta da operadora. 3. É inválida junta médica realizada em casos de urgência oncológica, violando RN 424/2017 da ANS." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51, IV; CPC, arts. 110, 499 e 523; CC, arts. 186, 308 e 927; RN ANS 424/2017 e 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2136426/DF (nov/2024); STJ, AgInt no AREsp 2738844/RJ (dez/2024); TJBA, AC 8081486-81.2022.8.05.0001; STF, RE 948.634/RS (Tema 123); Súmulas 608 e 642/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8011791-31.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e apelada Maria Célia Meira Bomfim (posteriormente substituída processualmente por Walter Castro Bomfim, Marcos Cezar Meira Bomfim e Vanessa Meira Bonfim Aguiar). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23